Tribunal: TJMT
Processo: 1044943-34.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044943-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KELVIN PINHEIRO DA SILVA - CPF: 048.851.411-84 (ADVOGADO), EMANUEL LUIZ GARCIA DE MORAES - CPF: 722.704.891-87 (PACIENTE), 4ª VARA CRIMINAL CÁCERES (IMPETRADO), KELVIN PINHEIRO DA SILVA - CPF: 048.851.411-84 (IMPETRANTE), DANILO THEODORO MARQUARDT - CPF: 064.023.731-25 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES
.
NEGATIVA DE AUTORIA INVIÁVEL NESTA VIA ELEITA
.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com apreensão de 26,29g de maconha em local vinculado ao paciente, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, considerando:

(i)
alegação de ausência de prova da autoria e de fundamentação idônea;

(
ii
)
desproporcionalidade da custódia ante a pequena quantidade de droga apreendida;

(
iii
)
possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com
base na declaração espontânea do corréu, no monitoramento prévio da polícia e no contexto da apreensão.

4. A medida visa à garantia da ordem pública, diante da reiteração de condutas delitivas e da gravidade concreta evidenciada pela forma de acondicionamento da droga, pronta para comercialização, bem como por investigações que apontaram o local como ponto de tráfico.

5. A existência de registros criminais pretéritos, ainda que não configurem reincidência, reforça o risco de reiteração e justifica a custódia cautelar.

6. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto.

7. Alegações de negativa de autoria exigem dilação probatória, incabível na via estreita do
habeas corpus
, conforme entendimento consolidado (EO nº 42/TJMT).

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. São legítimos a decretação e o mantimento da prisão preventiva por tráfico de drogas quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

2. A quantidade de droga apreendida, aliada ao modo de acondicionamento e às circunstâncias da apreensão, pode justificar a custódia cautelar.

3. A existência de registros criminais anteriores pode ser considerada para fins de garantia da ordem pública, ainda que não haja reincidência formal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º; 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no HC 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
16.08.2024; STJ,
AgRg
no HC 771.854/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
DJe
09.03.2023; TJMT, EO nº 42.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Kelvin Pinheiro da Silva em favor de
Emanuel Luiz Garcia de Moraes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de outubro de 2025, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1009859-51.2025.8.11.0006, após investigação policial iniciada a partir de denúncia anônima que apontava um ferro
-
velho como ponto de venda de drogas.

Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente foi abordado logo após sair do ferro
-
velho, nas proximidades de sua residência, sendo cientificado do teor do mandado judicial e conduzido sob escolta policial até sua residência para cumprimento da busca e apreensão domiciliar, onde nada de ilícito foi encontrado. Simultaneamente, outra equipe policial deslocou-se até o ferro
-
velho, onde foram localizadas 17 (dezessete) porções de substância análoga à maconha, devidamente embaladas, no quarto ocupado por Danilo Theodoro
Masquardt
, que declarou espontaneamente que o entorpecente pertencia ao paciente.

O laudo pericial confirmou que o material apreendido era maconha (tetrahidrocanabinol), com massa total líquida de 26,29g. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, enquanto o corréu Danilo obteve liberdade provisória.

O impetrante alega, em síntese: a) ausência dos requisitos da prisão preventiva; b) ausência de fundamentação idônea para a prisão; c) desproporcionalidade da medida diante da pequena quantidade de droga apreendida; d) negativa de autoria; e
e
) possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Destaca que o paciente não foi encontrado na posse direta do entorpecente, que a única prova contra ele seria a declaração do corréu, que a quantidade de droga apreendida é ínfima (26,29g) e que, embora não seja primário, o paciente teve extinta sua punibilidade pelo integral cumprimento da pena em processo anterior (Executivo de Pena nº 2000347-61.2024.8.11.0006).

A liminar foi indeferida p
or este

r
elator
(id. 336528373)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que o paciente já vinha sendo monitorado por policiais civis pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual foi autorizada busca e apreensão em imóveis ligados a ele
(id.
337566350
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pel
o conhecimento do
writ
e pela
denegação da ordem
(id. 338616885)
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Emanuel Luiz Garcia de Moraes
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Como é cediço, o
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por
ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Sua cognição, portanto, é limitada à verificação da existência de constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir do paciente, não comportando dilação probatória ou exame aprofundado de matéria fática.

No caso em apreço, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva, por sua natureza cautelar, deve ser decretada quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria (
fumus
commissi
delicti
); e (
ii
) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum
libertatis
), consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, devem estar presentes os requisitos do art. 313 do CPP, dentre os quais se destaca a previsão de que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso
, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial nº 531.3.10.9047.2025.058909-A01, que atestou resultado positivo para a presença de tetrahidrocanabinol (
maconha
), com massa total líquida de
26,29g
.

Quanto aos indícios de autoria, embora o paciente não tenha sido flagrado na posse direta da droga, há elementos que o vinculam à prática delitiva. Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente já vinha sendo monitorado pela polícia em razão de denúncias sobre
tráfico de drogas no ferro
-
velho. Durante as investigações, foi constatada intensa movimentação de pessoas no local, com permanência breve, padrão comum entre usuários de drogas, coincidindo com a presença do paciente no estabelecimento.

Ademais, o corréu Danilo Theodoro
Masquardt
, em cujo quarto foram encontradas as porções de maconha, declarou espontaneamente que o entorpecente pertencia ao paciente, que lhe solicitava que guardasse o material ilícito em sua residência e, em contrapartida, lhe fornecia porções da mesma droga para consumo próprio.

Tais elementos, ainda que não conclusivos quanto à autoria delitiva – o que somente poderá ser aferido após a instrução processual –, são suficientes, nesta fase preliminar, para configurar os indícios de autoria necessários à decretação da prisão preventiva.

No que tange ao
periculum
libertatis
, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, considerando que o paciente já vinha sendo monitorado pela prática de tráfico de drogas e que possui registros criminais anteriores, como a Execução Penal nº 2000347-61.2024.8.11.0006 (art. 180,
caput
, do Código Penal) e o Termo Circunstanciado nº 1007688-24.2025.8.11.0006 (art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro).

Embora o impetrante alegue que a punibilidade do paciente foi extinta pelo cumprimento integral da pena no processo executivo mencionado, tal circunstância, por si só, não afasta o risco de reiteração delitiva, especialmente considerando que o período depurador de 05 (cinco) anos a inviabilizar os efeitos da reincidência porquanto a extinção da pena se deu em 2025, aliado ao fato de que o paciente voltou a se envolver com a prática de infrações penais, como demonstra o Termo Circunstanciado relativo ao crime de trânsito
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a existência de registros criminais anteriores, ainda que não caracterizem
reincidência, pode fundamentar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido:

"
4.
Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,

julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

(STJ,
AgRg
no HC 916.246/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2024,
DJe
16/08/2024)

Quanto à alegação de que a quantidade de droga apreendida seria ínfima, cumpre observar que, embora a quantidade de entorpecente seja um fator relevante na análise da necessidade da prisão preventiva, não é o único elemento a ser considerado. No caso, a forma de acondicionamento da droga – dividida em 17 porções, embaladas em sacos plásticos do tipo
ziplock
, prontas para comercialização – indica a destinação comercial do entorpecente, o que reforça a gravidade concreta da conduta.

Ademais, o contexto da apreensão, decorrente de investigação prévia que identificou o local como ponto de venda de drogas, com monitoramento que confirmou intensa movimentação de usuários, demonstra a habitualidade da conduta delitiva, justificando a necessidade da custódia cautelar para interromper a atividade criminosa.

Nesse ponto, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
“
a condenação pelo crime de tráfico
de drogas com base na prova dos autos, diante das circunstâncias específicas da apreensão, da forma de acondicionamento das drogas, embaladas e individualizadas, prontas para a venda, dos depoimentos de policiais
”
(
A
gRg
no HC
721054
/
GO
)
, são suficientes para a manutenção da prisão cautelar do paciente
.

No que concerne à possibilidade de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do CPP, entendo que, no caso concreto, tais medidas se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública, considerando o contexto fático delineado nos autos, que evidencia a habitualidade da conduta delitiva e o risco concreto de reiteração.

O art. 282, § 6º, do CPP estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No entanto, essa avaliação deve ser feita à luz das circunstâncias do caso concreto, considerando a adequação e a suficiência das medidas alternativas para atingir a finalidade cautelar pretendida.

No caso em análise, as circunstâncias que envolvem a prática delitiva – notadamente a existência de investigação prévia que identificou o local como ponto de venda de drogas, a forma de acondicionamento do entorpecente e os registros criminais anteriores do paciente – indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantir a ordem pública, justificando a manutenção da custódia preventiva.

Por fim, quanto à alegação de negativa de autoria, cumpre ressaltar que tal matéria demanda análise aprofundada do conjunto probatório, o que não é compatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória. A discussão sobre a autoria delitiva deve ser reservada para a instrução processual, onde será possível a produção de provas e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento, por meio do Enunciado Orientativo nº 42, de que
“
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
.

Diante do exposto, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, que demonstram a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do CPP, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
EMANUEL LUIZ GARCIA DE MORAES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026